Tribunal: CARF
Processo: 16004.000697/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000697/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.956 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO. EXCLUSÃO.
Os créditos da não-cumulatividade, quando comprovados, devem ser excluídos
do lançamento de ofício das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ:
Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de Infração, de fis.
06/08 e 13/15, do presente processo, para exigência dos créditos tributários, adiante
especificados, referentes aos períodos de apuração constantes dos mencionados autos de
infração da COFINS e do PIS:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000697/2008-84
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

Valores em Real
2.
De acordo com o autuante, os referidos autos são decorrentes da
falta/insuficiência de recolhimento das contribuições, apurados nos demonstrativos e
descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos autos de infração. E,
ainda, acrescenta o aututante "em procedimento de fiscalização, ficou comprovada a
omissão de receitas oriundas das vendas de moedas estrangeiras realizadas no mercado
de câmbio a taxas flutuantes, bem assim de depósitos bancários de origem não-
comprovada"
3.
Inconformada com as autuações, a contribuinte, por seu representante legal,
apresentou a impugnação, de fls. 1.475/1.517, anexou cópias de documentos, alegando,
em sintese, que:
3.1 - a fiscalização de maneira simplista e cômoda, desenvolveu a ação fiscal contra a
impugnante à sua total revelia, não oportunizando em momento nenhum o direito de
defesa da contribuinte, o qual fora surpreendido com o auto de infração contra si
lavrado;
3.2 - como se constata, a contribuinte foi penalizada sem qualquer direito de defesa, a
partir de
uma fiscalização totalmente imotivada e irregular, promovendo verdadeiro cerceamento
defesa, contrariando a garantia constitucional inscrita no inciso IV, do art. 50, da CF;
3.3 - não pode a autoridade lançadora como fez, obstar o contraditário e a ampla defesa,
lançando mão de uma fiscalização à revelia da contribuinte pois, assim fazendo,
praticou cerceamento de defesa, direito e garantia constitucional, amplamente
consagrado e inscrito no inciso LV, do artigo 5° da Carta Magna e antes reproduzido,
tornando o lançamento nulo, de pleno direito;
3.4 - em absoluta preterição do direito de defesa do autuado, o autuante deixou de
proceder à devida intimação da contribuinte da ação fiscal contra si intentada, em
relação as contribuições destinadas ao PIS e a COFINS, a partir de elementos contidos
na base de dados do fisco, não lhe chamando à lide, para que prestasse as informações e
ou esclarecimentos necessários à comprovação de sua regularidade fiscal, ou mesmo
para pagamento dos tributos eventualmente devidos, antes do lançamento com aplicação
de multa de ofício;
3.5 - não sendo a impugnante intimada para apresentar documentos ou prestar
esclarecimentos
e muito menos tomando conhecimento de eventual débito ora exigido, desconhecendo a
origem, forma, qualificação e quantificação da matéria tributável, o que implica em
cerceamento ao pleno direito de defesa, não se revestiu o procedimento fiscal dos
requisitos indispensáveis a sua validade, sendo passível de nulidade. É o que se requer:
3.6 - ao constituir o crédito tributário, a contribuinte teria deixado de recolher parte das
contribuições destinadas ao PIS, relativamente ao periodo de 04/2003 a 12/2003.
Verifica-se dos autos do processo em referência que a contribuinte entregou
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

regularmente ao Fisco as informações concernentes a todas contribuições relativas ao
período fiscalizado, promovendo, inclusive, os recolhimentos efetivamente devidos;
3.7 - dessa forma resta evidenciado que a impugnante prestou à autoridade tributária as
informações prévias consistentes do tributo a pagar apurado ao longo dos anos-
calendário fiscalizados. Com a ciência dessas informações, o fisco dispõe do prazo do
artigo 150, § 4°, CTN, qual seja, 05 (cinco) anos contados da ocorrência dos fatos
geradores, para exercer o poder de controle. Se o fisco assim não proceder, transcorrido
esse prazo, afigura-se a homologação tácita, não podendo a partir de então lançar de
ofício tais tributos, em face da decadência;
3.8 - o lançamento realizado com observância ao regime de homologação, relativamente
ao
período de abril de 2003 e maio de 2003, já se acha absolutamente decaído, porquanto
somente formalizado através de NFLD em 21/05/2008 após decorrido o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos;
3.9 - em que pese não haver sido declarada a inconstitucionalidade daquele dispositivo
legal por
meio de ADIN, bem como inexistir, até o presente momento, Resolução do Senado
Federal determinando a suspensão do § 1°, do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98, clama a
contribuinte seja adotado o entendimento do STF por este r. Colegiado, com base nos
fundamentos contidos na decisão retromencionada;
3.10 - requer a impugnante:
3.10.1 - seja decretada a nulidade do lançamento, pelas razões de fato e de direito
aduzidas
nesse sentido;
3.10.2 - ainda em sede de preliminar, o acolhimento da decadência pleiteada;
3.10.3 - a exclusão das exigências da Cofins e do PIS, eis que fundamentadas no artigo
30, § 1o,
da Lei n° 9.718/98, decretada inconstitucional pelo STF;
3.10.4 - no mérito, ainda que não se acolham as preliminares supracitadas, ad
argumentandum
tantum, seja deferida a sua impugnação, em homenagem ao Direito e como medida da
mais elevada justiça;
3.10.5 - igualmente, seja deferida a impugnação em relação ao processo decorrente
(PIS), dada
a intima relação de causa e efeito.
Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o pleito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

Afastado o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições destinadas à
Seguridade Social, por inconstitucional, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no
Código Tributário Nacional. Havendo pagamento do imposto e/ou contribuição, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
BASE DE CALCULO.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento do mês, que corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada, com as exclusões previstas em lei.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
Nulidade por cerceamento de defesa;
Decadência nos meses de 04/2003 e 05/2003;
Inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o., da9.718/98, diante das variações cambiais;
Ausência de intimação das contribuintes dos elementos utilizados para o
lançamento;
Do processo reflexo do IRPJ;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II- FUNDAMENTOS
II.1CERCEAMENTO DE DEFESA
Aduz a contribuinte pelo cerceamento de defesa, seja pela suposta ausência de
fundamento e que não pode produzir prova em sentindo contrário do alegado pela fiscalização.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

Não merece prosperar tal pleito, conforme demonstrado ao longo do processo, em
nenhum momento existiu o cerceamento, inclusive, a fiscalização intimou diversas vezes a
contribuinte, a qual, em certos momentos apresentou esclarecimento e em outros não.
Ainda, a contribuinte tomou conhecimento das informações bancárias e nada
rebateu das alegações.
Diante do exposto, nego provimento.
II.2DECADÊNCIA
No que tange a decadência do período de 04/2003 e 05/2003, assim decidiu a
DRJ:
Dessa forma, considerando que a Contribuinte teve ciência do auto de infração em 21
de maio de 2003, conforme cópia do "EDITAL", de fl. 1.465, foi lançado
valo correspondente ao fato gerador de abril de 2003, que de acordo com art. 150, § 4°
da Lei n° 5.172/66 (CTN), o crédito tributário está decaído de acordo com o preceito
contido no referido dispositivo. Assim, a importância lançada no valor de R$
78,52 (setenta e oito reais ecinqüenta e dois centavos) correspondente ao período de
apuração de abril de 2003 deve ser excluído do lançamento, em face da decadência.
Dessa forma, reconhecida a decadência no período de 04/2003, e em face do
período de 05/2003, não decaiu tendo em vista que a intimação ocorreu no mês de maio de 2008,
conforme acima exposto.
Nego provimento.
II.3 INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1°, DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98
Sustenta o Contribuinte a inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3o., da Lei n°
9.718/98, demonstrando que é equivocado o entendimento da DRJ em compreender que os
efeitos do RE 346.084, só teria efeito inter partes, não transcendo aquele julgado para os demais.
É de ressaltar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
encontra-se vinculado nos termos do art. 62, §1o., II, b, do Regimento Interno, devendo observar
os julgamentos em Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, nesse sentido:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )
Assim, o RE 585235, em questão de ordem, deu efeito vinculante ao julgado com
o mesmo tema, como acima exposto.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

Ainda corroborando, nota-se que § 1o. do mencionado art. 3o foi revogado em
2009, pela Lei 11.941.
No entanto, a contribuinte está sujeita pela disciplina do §4o da Lei no 9.718/98,
que assim disciplina:
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o
preço de compra da moeda estrangeira.
Ainda nesse sentido, a IN 2.121/2022, vejamos:
Art. 43. As receitas auferidas nas operações de câmbio, realizadas por instituições
autorizadas pelo Banco Central do Brasil serão computadas na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma prevista no art. 732 (Lei no 9.718,
de 1998, art. 3o, § 4o).
Dessa forma, nego provimento.
II.4 REFLEXO DO IRPJ
Aduz a contribuinte que o processo do IRPJ terá seu reflexo nesse.
No entanto, não merece prosperar tal fato, eis que trata-se de processos distintos
para o mesmo período.
Nego provimento.
III- CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1159
DF CARF MF
Original